Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716034-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCAO, SILVERIO BELO, VALDIVINO DE PAIVA, VALTER CARVALHO VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (id 45479019) como agravo interno, facultando aos agravados a complementação que entenderem devida – CPC 1.024, §3o. Após, ao DF para contrarrazões. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator